Tribunal: TJMT
Processo: 1038714-37.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038714-37.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGUA BOA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - ME - CNPJ: 17.673.717/0001-05 (AGRAVANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), CALMERIO PETRONIO GARCIA ARAUJO - CPF: 413.629.501-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA ENTRE MESMO PROPRIETÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- No caso dos autos, o presente mandado de segurança foi impetrado em 11-10-2022, é dizer, depois da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito na ADC n. 49. Logo, o feito não está ressalvado pela modulação dos efeitos da decisão, de modo que a denegação da segurança é medida que se impõe, diante da impossibilidade de concessão de sentença genérica, visando conceder salvo conduto para situações jurídicas incertas.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1038714-37.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: AGUA BOA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - ME, CALMERIO PETRONIO GARCIA ARAUJO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
ÁGUA BOA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - ME
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que deu provimento ao recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso, denegando a segurança.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a reforma da decisão agravada, porquanto a prática adotada pelo Agravado viola claramente direito líquido e certo da Agravante, tendo em vista que a transferência de bens entre estabelecimentos sem a transferência de propriedade não é fato gerador de ICMS.

Defende que, tem direito líquido e certo de transferir as suas mercadorias sem a incidência de ICMS por força da Súmula 166 do STJ e do entendimento consolidado do STF, reconhecendo-se a ilegalidade do ato.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, seja o feito levado para julgamento colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Á
GUA BOA COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - ME
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que deu provimento ao recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso, denegando a segurança.

Inicialmente, imperioso mencionar que o Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, oportunidade em que, foi concedida a segurança para: (...)
determinar à autoridade coatora que se abstenha de cobrar o ICMS sobre as transferências de mercadorias entre as sedes da Impetrante, enquanto não findar a cadeia de operações (venda para terceiros), sem exclusão do cumprimento das devidas obrigações tributárias acessórias, confirmando a medida liminar concedida anteriormente
. (...) - Id.; 176570381.

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, que foi provido por esta Relatora com a reforma da sentença em questão.

Em face da decisão monocrática, insurge-se a Agravante por meio do presente recurso.

Conforme pontuado na decisão agravada, inobstante o reconhecimento da norma que estabelece a cobrança de ICMS na saída interestadual da mercadoria do estabelecimento comercial, ainda que o destino seja outro estabelecimento do mesmo titular, houve a modulação dos efeitos da decisão, para o exercício financeiro de 2024,
ressalvados os processos judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, a qual foi publicada em 29/4/2021
.

No caso dos autos, o presente mandado de segurança foi impetrado em 11-10-2022, é dizer,
depois
da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito na ADC n. 49.

Logo, o feito não está ressalvado pela modulação dos efeitos da decisão, de modo que a denegação da segurança é medida que se impõe, diante da impossibilidade de concessão de sentença genérica, visando conceder salvo conduto para situações jurídicas incertas.

Desse modo, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024